Tribunal: STF
Processo: Rcl 13809
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao poder público. Ofensa ao que decidido na ADC 16/DF 3. Aplicação automática da Súmula 331 do TST. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental não provido.